Tribunal: TJMT
Processo: 1006149-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Claudenor Ramos Quitino e Romualdo Ramos da Silva, denunciados nos autos da ação penal N.U 1000097-98.2021.8.11.0087, pela prática dos crimes de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas (art. 157, § 2o, inc. II e §2o-A, inc. I do CP) e Corrupção de Menores (244 -B, ECA). Aponta como coator o Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT.
Em linhas gerais, alega violação ao cerceamento de defesa e constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido da defesa para arrolar ou substituir a oitiva, de quatro testemunhas - na qualidade de informantes - Id. 83199960 -, na audiência de instrução e julgamento que será realizada no dia 27.4.2021.
Sustenta que, o magistrado, indeferiu o pedido diante da ocorrência da preclusão (art. 396-A do CPP), todavia, argumenta que a defesa foi constituída pelos pacientes recentemente, porque anteriormente, os pacientes estavam sendo representados pela Defensoria Pública (Id. 83199957).
Por fim, alega estarem presentes o “fumus boni iuris” uma vez que a defesa, em sede de acusação, requereu o direito de substituição das testemunhas e, o “periculum in mora”, pois, a demora na decisão desta liminar pode acarretar prejuízos quanto ao direito de defesa dos pacientes.
Pede, a concessão da liminar para reformar a decisão atacada e, por consequência, deferir a oitiva ou substituição dos informantes. Subsidiariamente, visa a suspensão da Ação penal até o julgamento da presente ação mandamental. No mérito, aguarda a confirmação da tutela de urgência (Id. 83199957).
Anexou documentos (Id. 3199958 a Id. 83225451).
Feitas essas breves considerações, verifico que, in casu, ao contrário do que alega o impetrante, não restou demonstrado de plano, o constrangimento alegado nos autos.
Sobre o assunto, conforme entendimento do STJ, segundo o princípio do livre convencimento motivado (art. 155, do CPP), a produção de provas é ato conduzido pela discricionariedade do magistrado, confira-se:
“(...) I - O simples fato de haver requerimento, pela Defesa, no sentido de se produzir determinada prova testemunhal não induz necessariamente o deferimento do pleito e, consequentemente, "nulidade decorrente de ofensa a garantias fundamentais no âmbito de ação penal", sendo facultado ao juiz deferi-las, ou não, fundamentando seu entendimento de acordo com o princípio do livre convencimento motivado. II - É lícito ao juiz o indeferimento da produção de provas que entenda protelatórias ou desnecessárias. III - Em se constatando que o Magistrado de origem indeferiu o pedido de oitiva de testemunha, fundamentando a decisão de acordo com as normas processuais vigentes, não há que se falar em constrangimento ilegal. IV - A via estreita do habeas corpus não é meio adequado para verificação de conveniência ou necessidade de produção de provas, se a avaliação desse juízo de discricionariedade do julgador demanda, como in casu, o cotejo analítico e aprofundado dos elementos fático-probatórios contidos nos autos da ação penal. Agravo regimental desprovido (...) STJ - AgRg no RHC: 98291 PR 2018/0116250-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018). Destaquei.
Assim sendo, embora seja direito das partes requerer a produção de provas, cabe, contudo, ao juiz singular deferir as provas das quais entenda necessárias ao deslinde dos fatos, diante do seu livre convencimento motivado e, em observância ao princípio da duração razoável do processo, consoante o art. 5o inc. LXXVIII da CF, in verbis: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
No caso sob análise, o magistrado ora apontado como autoridade coatora fundamentou seu decisum (Id. 83199958):
“considerando que a produção da prova pela acusação e defesa é uma faculdade que deve ser exercida no momento certo definido pela lei, dado que sua inobservância implica na preclusão, bem como que não restou comprovada pela defesa a imprescindibilidade da oitiva dos informantes arrolados, INDEFIRO o requesto de ID 53149212”. (sic). Destaquei.
Diante disso, frise-se que, o juízo a quo indeferiu o pedido defensivo, porque além de não ter sido comprovada a imprescindibilidade da oitiva dos informantes, a defesa requereu a oitiva ou a substituição, fora do prazo legal acarretando a preclusão do pedido, consoante o art. 396-A, do CPP, in verbis:
“Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”. (Destaquei).
Ademais, o fato de a defesa ter sido constituída pelos pacientes há apenas 4 dias atrás como alegado pelos impetrantes, ainda assim, não caracteriza o cerceamento da defesa. Sobre o tema, colaciono os entendimentos do STJ e STF:
“(...) Em respeito à ordem dos atos processuais, não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido extemporâneo de substituição de testemunha, mesmo que o acusado venha a constituir outro patrono após a apresentação da defesa prévia. 4. Ainda que o pedido fosse apresentado dentro do prazo legal, "a substituição ulterior de depoentes é medida excepcional e deve observância a uma das hipóteses descritas no art. 451 do Novo Código de processo Civil, de aplicação subsidiária, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal. São causas admitidas para substituição da testemunha: o falecimento, a enfermidade que impeça o depoimento, e a não localização do atestante em razão da mudança de endereço." (RHC 96.948/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 22/6/2018). No caso dos autos, não se desincumbiu a defesa do ônus de demonstrar a efetiva necessidade de oitiva de testemunha arrolada a destempo. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 105683 RJ 2018/0311038-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019). Destaquei.
“(...) II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido que o rol de testemunha deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal. Contudo, poderá o magistrado ouvir outras testemunhas além daquelas indicadas pelas partes, desde que julgue necessário, conforme previsão estabelecida no art. 209 do Código de Processo Penal. (...) Habeas Corpus não conhecido.” (STJ - HC: 393172 RS 2017/0063348-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2017). (Destaquei).
“(...) 1. Conforme autorizado pela legislação processual vigente, o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes (CPP, art. 209), não havendo que se falar em violação do sistema acusatório (...)”. (STF - HC: 160496 RS 0075993-33.2018.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 24/02/2021).
Destarte, uma vez que o juiz singular indeferiu o pedido (extemporâneo) de oitiva ou substituição dos informantes (4) diante da preclusão, de acordo com o que reza o art. 396-A, do CPP, aliado ao fato, que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da indigitada oitiva, a princípio, não há que se falar em constrangimento ilegal.
Feitas essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator